Tribunal: TJMT
Processo: 0032260-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0032260-05.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: EMERSON DE SOUSA
EMBARGADO: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO –INOCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032260-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMERSON DE SOUSA - CPF: 531.630.521-34 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (EMBARGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
0032260-05.2015.8.11.0041

E
MBARGANTE:

EMERSON DE SOUSA

EMBARGADO:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECURSO DESPROVIDO

– OMIS
S
ÃO

–
INOCORRÊNCIA –
AR
T.
1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EMERSON DE SOUSA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
285358869
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
278548897
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
em face de

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o
recurso mantendo a
sentença que “
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo preclusa a oportunidade de opor Embargos à Execução, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15. Por fim, determinou que as custas processuais foss
em arcadas pela parte executada
.
”

Em síntese,
sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a nulidade da citação e as provas documentais que comprovam o não recebimento da citação no endereço correto da embargante, comprometendo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Alega que o endereço da carta de citação não correspondia ao domicílio do embargante, o qual não reside no local desde 2019.

Afirma que atualizou o seu endereço junto à Receita Federal em 2021, e que o AR foi assinado por terceiro estranho, sem provas de que possua vínculo com a embargante.

Assevera que o acórdão não enfrentou o argumento de que teve ciência da execução apenas após o bloqueio de valores em sua conta bancária, o que demonstraria a ausência de citação válida.

No mais,
prequestiona
os artigos
9o, 10, 248, §4o, 489, §1o, incisos I e IV, 803, inciso II, todos do
CPC/15
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
289341350
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que o acórdão
deixou de se manifestar sobre a nulidade da citação e as provas documentais que comprovam o não recebimento da citação no endereço correto da embargante, comprometendo,
assim, o contraditório e a ampla defesa.

Alega que o endereço da carta de citação não correspondia ao domicílio do embargante, o qual não reside no local desde 2019.

Afirma que atualizou o seu endereço junto à Receita Federal em 2021, e que o AR foi assinado por terceiro estranho, sem provas de que possua vínculo com a embargante.

E ainda,
que o acórdão não enfrentou o argumento de que teve ciência da execução apenas após o bloqueio de valores em sua conta bancária, o que demonstraria a ausência de citação válida.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelada, propôs Execução de Título Extrajudicial em face do executado/apelante em 08/06/2015, visando o recebimento de R$ 34.080,00 (trinta e quatro mil e oitenta reais), decorrente da venda de sementes de milho ao executado, conforme nota fiscal no 7252 e duplicata no 9752-1, com vencimento em 30/09/2014.

Foi bloqueado pelo Sistema SISBAJUD a quantia de
R$ 139.548,66 (cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), do executado, correspondente ao débito atualizado.

O devedor apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a nulidade da citação por não mais residir no local onde foi enviado o mandado de citação, sendo o AR assinado por terceiro.

Pois bem
.

Não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, o mandado de citação foi encaminhado ao endereço informado à Receita Federal, tendo em vista a informação obtida junto ao sistema
infojud
(ID 248122681), e foi recebido por funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência sem qualquer ressalva, afigurando-se, portanto, totalmente válida a citação, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC/15.

Ademais, ainda se assim não fosse, não
há motivos para anular a sentença em razão da ausência de prejuízos ao apelante,
que, aliás, opôs
a
exceção de
pré
-executividade.

Ora, não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Por fim,
não prospera o argumento de que não teve a oportunidade de efetuar o pagamento da dívida, pois se assim desejasse já teria o realizado, mesmo com o bloqueio de valores em sua conta.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
,
os motivos que ensejaram o reconhecimento da validade da citação, bem como que não houve prejuízo capaz de ensejar a sua nulidade
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025